Tribunal: TJDFT
Processo: 0711830-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INCIDÊNCIA DA LEI no 14.010/2020. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. CUMULAÇÃO IRREGULAR DE PROCEDIMENTOS. AUSÊNCIA.
1. Em conformidade com as teses vinculantes firmadas nos Recursos Especial Repetitivos no 1.273.643/PR e no 1.388.000/PR, Temas 515 e 877, respectivamente, o prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública é quinquenal, contado do trânsito em julgado da sentença coletiva.
2. A Lei no 14.010/2020, com entrada em vigor no dia 12/06/2020, "dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)", estabelecendo em seu art. 3o que “os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020”.
3. O §1o do art. 509 do CPC apenas autoriza a cisão da causa para a imediata execução da parte líquida, privilegiando o credor, contudo, não veda o processamento nos mesmos autos em caso de escolha do exequente.
4. Recurso conhecido e não provido.